Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSINATURA DE RECIBO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Diante do laudo pericial que atesta que a assinatura no recibo de alimentos é do genitor dos agravantes, correta a decisão que o condenou por litigância de má-fé, ante a negativa de que havia firmado o documento.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.